Tribunal: CARF
Processo: 13603.721807/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721807/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972, não fixa um prazo máximo para a
realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a
espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a
continuidade do procedimento dentro de sessenta dias.
A emissão e ciência dos Termos de Intimação em intervalos superiores a
sessenta dias não contaminam o lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Seguridade Social. Não atendidas as condições estabelecidas na
legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.
JUROS SELIC.
O valor a ser utilizado na compensação será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente e de juros de 1% (um por
cento) no mês da efetiva compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, e no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721807/2013-65
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 649/694) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 10a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 608/615), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 51.002.509-9 (e-fls. 3/8), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2009, 01/08/2009 a 31/10/2009,
01/12/2009 a 31/12/2009
VALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972, não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte
caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de
sessenta dias.
A emissão e ciência dos Termos de Intimação em intervalos superiores a sessenta dias
não contaminam o lançamento.
INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A pessoa jurídica incorporadora, representada por seu estabelecimento matriz, é
responsável pelo crédito tributário da incorporada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarce
de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Seguridade
Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o
consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
JUROS SELIC.
O valor a ser utilizado na compensação será acrescido de juros obtidos pela aplicação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente e de juros de 1% (um por cento) no mês da efetiva
compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Improcedente
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

Crédito Tributário Mantido
O lançamento refere-se à apuração de valores devidos à Seguridade Social,
decorrentes de glosa de compensação efetuada indevidamente, por excesso de compensação das
retenções de 11% sobre as notas fiscais de serviços, no período de 01/2009 a 05/2009
(Levantamento GC - GLOSA DE COMPENSAÇÃO), bem como às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados aos
contribuintes individuais não declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de 05/2009 a 12/2009
(descontínuo) – Levantamento CI: PAGAMENTOS A CONTRIB INDIVID de acordo com
relatório fiscal de e-fls. (11/23).
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2014 (e-fl.614), o
contribuinte interpôs em 02/12/2014 recurso voluntário (e-fls. 649/694), no qual alega em
síntese:
- nulidade do lançamento fiscal diante da irregularidade dos atos fiscalizatórios
que precederam a lavratura do Auto de Infração, em razão da intempestividade dos Termos de
Prosseguimento Fiscal, segundo disposição contida no artigo 7°, § 2°, do Decreto n°. 70.235/72;
- que a empresa prestadora de serviços, ao sofrer a retenção da contribuição
previdenciária pela empresa tomadora dos serviços, poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços;
- que são basicamente dois os requisitos necessários para a compensação das
referidas retenções, quais sejam:
1. que estas estejam declaradas em GFIP na competência da emissão da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo
estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução
da empreitada total; e
2. que estejam destacadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse
valor.
- que fiscalização deixou de considerar na recomposição da base de créditos (i)
diversas retenções sofridas pela filial da Recorrente que, por equívoco, não foram
corretamente deduzidas/declaradas em GFIP e (ii) diversas sobras de retenção de
competências anteriores às compensações;
- que os cálculos dos juros apurados pela fiscalização nas compensações estão
incorretos e deverão ser revistos;
- que a recorrente comprovou a existência e a legitimidade do direito creditório de
sua filial, demonstrando, ainda, que o mero erro cometido no preenchimento da GFIP, nos
campos retenção e compensação, não comprometeram o seu direito;
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

- que o erro cometido não deve prevalecer sobre as provas apresentadas nos autos,
sob pena de acarretar prejuízo financeiro à Recorrente.
Em sessão de 04/07/2017 a 1a Turma da 2a Câmara, por maioria de votos, decidiu
por converter o julgamento em diligência, de acordo com a Resolução no 2201000.276 (e-fls.
1186/1197) para que a autoridade lançadora se pronunciasse sobre as planilhas e notas fiscais
apresentadas em sede de impugnação.
A autoridade fiscal elaborou informação fiscal de e-fl. 1.202 com os seguintes
esclarecimentos:
Verificou-se que as planilhas e notas anexadas ao processo pela impugnante são as
mesmas que já haviam sido apresentadas ao Fisco durante a fiscalização, em
atendimento à intimação lavrada no Termo de Intimação Fiscal 3 - TIF 3. Os
dados
estão
dispostos
na
planilha
ANEXO
I
–
NOTAS
FISCAIS
APRESENTADAS PELA EMPRESA COM AS RETENÇÕES SOFRIDAS, anexa
ao relatório fiscal.
Conforme descrito no relatório fiscal, o Termo de Intimação Fiscal 3 solicitou à
empresa que apresentasse as notas fiscais e as planilhas com informações sobre as notas
fiscais do período que originou a compensação, ou seja, as notas emitidas entre 2005 e
2007, que foram compensadas posteriormente a partir de 2008.
Na análise dos documentos juntados verifica-se que a impugnante apresentou planilhas
e notas das seguintes competências: 01/04/07/09/10/12/2005; 01/09/10/11/2006;
01/03/09/10/12/2007. Durante a fiscalização, foram apresentadas notas e planilhas
destas e de outras competências, como se verifica na planilha do ANEXO I do relatório
fiscal.
Finalmente reforçamos a informação de que durante a ação fiscal foram analisadas e
consideradas todas as notas fiscais de serviços informadas pela empresa, e mesmo
na falta da apresentação da nota fiscal, pesquisou-se nos sistemas da Receita a
ocorrência da retenção, tendo sido considerados esses valores no cálculo das
compensações.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência às fls. 1.204 e apresentou
manifestação de fls. 1.208/1.212 reiterando suas razões de recurso e indicando imprecisão nas
glosas efetuadas em 03/2009 a 06/2009.
O julgamento foi novamente convertido em diligência pela 1a Turma da 2a
Câmara, em 09 de abril de 2019, conforme transcrição de trecho do voto vencedor a seguir:
Na sustentação oral realizada na sessão de 09/04/2019, o patrono alega principalmente,
que nas competências 05 e 06/2009, as glosas de compensação referem-se a retenções
de notas fiscais, emitidas naqueles próprios meses, que teriam sido declaradas
erroneamente em GFIP.
Neste sentido, para que não pairem dúvidas em relação à procedência dos valores
lançados, voto por uma nova conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora esclareça, com maior precisão, se os documentos apresentados
pelo contribuinte para o período de 2009 (fls. 864 a 964) foram analisados no curso do
procedimento fiscal ou se teriam o condão de promover alguma alteração nos valores
lançados, caso em que deverá ser elaborado relatório circunstanciado apontando os
efeitos para o presente processo de eventual comprovação de crédito não considerado
anteriormente. Necessário também averiguar nos sistemas, se houve compensação em
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

GFIP's posteriores a 2009 dos valores referentes às retenções dessas notas fiscais.
presente processo de eventual comprovação de crédito não considerado anteriormente.
A autoridade fiscal elaborou resposta de e-fls. 1250/1252, com os seguintes
esclarecimentos:
Os documentos apresentados pelo contribuinte para o período de 2009 (fls 864 a 964)
são cópias de notas fiscais de serviços com retenções de 11%, comprovantes de
relatórios de GFIPs e de planilhas dos valores das notas relativas às competências 03 a
06 de 2009. Esses valores retidos, todos declarados nas GFIPs fiscalizadas, já
haviam sido analisados e considerados na fiscalização, como podemos comprovar
na planilha da página 6 do Relatório Fiscal, e cujo excerto com as competências
mencionadas reproduzimos abaixo. No destaque grifado, podemos verificar os valores
apresentados pelo contribuinte lançados no cálculo do levantamento das compensações.

No tocante ao pedido de averiguação nos sistemas da existência de compensações em
GFIP, posteriores a 2009 dos valores referentes às retenções das notas fiscais , podemos
afirmar que houve informação nas GFIPs de 2010 de retenções e de compensações,
conforme consta na planilha da página 6 do Relatório Fiscal. Todavia não é possível
saber se a empresa compensou os valores especificamente das referidas notas fiscais,
pelo fato de que na GFIP não há campos para a identificação das notas fiscais
correspondentes aos valores informados no campo de retenções.
Cientificado do resultado da diligência o recorrente apresentou manifestação de e-
fls. 1262/1266, no qual alega em síntese:
A planilha da página 6 do Relatório Fiscal a que fez menção a DRFB/Curitiba não
prova, por qualquer de suas informações, que os valores correspondente às referidas
notas fiscais tenham sido considerados à época da fiscalização. Referida planilha apenas
aponta (a) quais foram os valores solicitados pela Recorrente para fins de compensação
nas competências de 2009, (b) os valores por ela compensados nessas competências, (c)
os valores de retenção informados, (d) os valores de retenção compensados e (e) o total
das compensações, todos com base nas GF11P’s fiscalizadas, nas quais, como
anunciado pelo órgão federal fiscalizador, “não há campos para a identificação das
notas fiscais correspondentes aos valores informados no campo de retenções”.
Quer a DRFB/Curitiba fazer crer a todos que as notas fiscais de retenção de 2009 foram
objeto de fiscalização pelo fato de que as GFIP’s do período foram examinadas,
ignorando que a Recorrente já anunciou nos autos que, por equívoco, declarou na
GF11P de 06/2009 (que é a que interessa no momento) apenas parte das retenções
sofridas (R$ 21.431,84) – as que constam na planilha de página 6 do Relatório
Fiscal – de um montante total de R$ 175.413,83 (cento e setenta e cinco mil,
quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos) (fls. 256/301 e fls. 864/964).
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

Em outras palavras, buscar o lastro das notas fiscais de retenção de 2009 nas
informações declaradas nas GFIP’s de 2009, especialmente, em relação competência
06/2009 é o mesmo que, popularmente, “correr atrás do rabo”. A Recorrente sabe, este
CARF sabe e a DRFB/Curitiba sabe que os valores dessas notas não foram
declarados na GFIP do mês 06/2009, logo, tentar rastreá-las a partir dessa GFIP é
um trabalho vão.
Não por outra razão, este CARF determinou a diligência no sentido de que a
DRFB/Curitiba confirmasse se as notas fiscais de retenção de 2009 foram analisadas no
curso do procedimento fiscal, obviamente, não partir das GFIP’s de 2009, que, todos
sabem, apresentavam erro que seria sanado pelo exame das citadas notas fiscais.
Portanto, no fim e ao cabo, examinado o resultado da Diligência Fiscal, tem-se que:
1) A DRFB/Curitiba confirmou que não sabe dizer se a Recorrente utilizou os créditos
de retenções de notas fiscais de 2009 em período posterior a 2009;
2) Se a DRFB/Curitiba não sabe dizer se a Recorrente utilizou os créditos de retenções
de notas fiscais de 2009 em período posterior a 2009, também não sabe dizer se foram
utilizados no curso no ano de 2009, porquanto o critério de identificação é o mesmo e se
justificou falho pelo mero exame das informações declaradas em GFIP;
3) Se pelas GFIP’s de 2009, especialmente aquela do mês 06/2009, não é possível dizer
se as notas fiscais de retenção de 2009 foram utilizadas como base dos créditos
compensados e fiscalizados, deveria a DRFB/Curitiba ter realizado a diligência
solicitada por este CARF, qual seja, examinar as notas, e, não, como fez, ter se
esquivado dessa análise (mesmo tendo acesso aos documentos, diga-se de passagem) e
se apoiado em trabalho original que não responde à questão;
4) Como a DRFB/Curitiba não cumpriu a sua tarefa (e pela segunda vez), fazendo prova
da legalidade da glosa de créditos realizada e da legitimidade do lançamento tributário
original, é fato que referido ato administrativo deve ser revisto por este CARF, no
sentido de se anular as glosas indevidamente realizadas, confirmando o direito
creditório objeto das compensações questionadas.
Pelo exposto, a Recorrente reitera os seus argumentos recursais, bem como aqueles
apresentados na petição de fls. 1.208/1.212, os quais ora reforça, requerendo o
provimento integral do seu Recurso Voluntário, anulando-se, por conseguinte, o
lançamento tributário realizado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

Preliminares
Nulidade do Auto de Infração
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento fiscal em razão da
intempestividade dos Termos de Prosseguimento Fiscal, segundo disposição contida no artigo 7°,
§ 2°, do Decreto n°. 70.235/72.
Quanto ao alegado coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, uma vez
que o § 2o, do art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972 não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte caso não
haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de sessenta dias.
7. Quanto à irregularidade no procedimento fiscal apontada, tem-se que ainda que o
interregno entre a emissão dos Termo de Intimação Fiscal nos 2 e 3 tenha ultrapassado o
prazo de 60 dias previsto no § 2o, do art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972, o referido
dispositivo não fixa um prazo máximo para a realização das atividades de fiscalização,
mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo
ato que indique a continuidade do procedimento dentro de sessenta dias. Assim, não
tendo a impugnante regularizado suas pendências junto à Receita Federal do Brasil, no
prazo em que readquiriu a espontaneidade, inexiste qualquer mácula no lançamento a
ser declarada.
A emissão e ciência dos Termos de Intimação em intervalos superiores a sessenta
dias não contaminam o lançamento.
Acrescento que no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
Examinando os autos, não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de
Infração foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

e clareza a origem do lançamento, sua composição, bem como os dispositivos legais e os
documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a
matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
do contribuinte.
O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração
contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados. O lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Consoante já relatado, o lançamento refere-se à apuração de valores devidos à
Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação efetuada indevidamente, por excesso de
compensação das retenções de 11% sobre as notas fiscais de serviços, no período de 01/2009 a
05/2009 (Levantamento GC - GLOSA DE COMPENSAÇÃO), bem como às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados aos
contribuintes individuais não declarados em GFIP, no período de 05/2009 a 12/2009
(descontínuo) – Levantamento CI: PAGAMENTOS A CONTRIB INDIVID.
Em seu recurso o recorrente não contesta o levantamento CI - PAGAMENTOS A
CONTRIB INDIVID. Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, de matéria
não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
No tocante às glosas de compensação efetuadas (Levantamento GC - GLOSA DE
COMPENSAÇÃO), sustenta o recorrente que fiscalização deixou de considerar na recomposição
da base de créditos diversas retenções sofridas pela filial da Recorrente que, por equívoco, não
foram corretamente deduzidas/declaradas em GFIP e diversas sobras de retenção de
competências anteriores às compensações.
Aduz que comprovou a existência e a legitimidade do direito creditório de sua
filial, demonstrando, ainda, que o mero erro cometido no preenchimento da GFIP, nos campos
retenção e compensação, não comprometeram o seu direito.
Invoca o princípio da verdade material e sustenta que o erro cometido não deve
prevalecer sobre as provas apresentadas nos autos, sob pena de acarretar prejuízo financeiro à
Recorrente.
Por fim afirma que os cálculos dos juros apurados pela fiscalização nas
compensações estão incorretos, devendo ser revistos.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN). Dentre os dispositivos normativos do instituto da compensação
tributária estão o artigo 66 da Lei no 8.383 de 1991, com alterações pelas Leis no 9.069 de 1995 e
9.250 de 1995, sendo, posteriormente, fixadas novas regras para compensação de tributos
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996,
com suas alterações.
No caso das compensações de contribuições previdenciárias, a legislação de
regência - art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, art. 48 da instrução Normativa n° 900, de
30/12/2008, posteriormente o art. 60 da Instrução Normativa 1300, de 2012, este também
revogado pelo art. 88 da Instrução Normativa 1.717, de 17 de julho de 2017, estabelecem que a
empresa prestadora de serviços que sofreu a retenção poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as decorrentes do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela
cessão de mão de obra, e destacada no respectivo documento fiscal, ou que a contratante tenha
efetuado o recolhimento desse valor.
Instrução Normativa RFB no 900 de 2008
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços; e
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009) (grifei)
II – destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito
passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o A compensação do valor retido somente poderá ser feita pelo estabelecimento que
sofreu a retenção.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção restar
saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil mediante
empreitada total, na mesma competência ou em competências subseqüentes. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012
Art.60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I- declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e (grifei)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
Instrução Normativa 1.717, de 17 de julho de 2017
Art. 88. Ressalvado o disposto no art. 88-A, a empresa prestadora de serviços que
sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde
que a retenção esteja: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13
de junho de 2018)
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e (grifei)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84, ou poderá
ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção,
restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil
mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e no CNPJ das
empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas, proporcionalmente à
participação de cada uma delas.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação poderá
ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de cada uma, na
forma do respectivo ato constitutivo, e depois da retificação da GPS.
De se mencionar, ainda, o entendimento da Secretaria da Receita Federal, exposto
na Solução de Consulta Cosit n° 361, de 01 de agosto de 2017, Publicada no DOU de
09/08/2017, de acordo com a qual:
(...) o fato de a empresa não efetuar a compensação do saldo remanescente da retenção
sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sofrida no mês anterior
não significa que as informações por ela prestadas na GFIP/SEFIP, em tal competência,
tenham sido realizadas incorretamente ou indevidamente, a ensejar a retificação das
informações prestadas. Nesse caso, o valor correspondente a esse saldo, desde que
ainda não prescrito e que os valores que foram retidos tenham sido devidamente
informados na GFIP relativa ao mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo da prestação de serviços, poderá ser compensado com as contribuições
previdenciárias nas competências correntes da empresa, nos termos do §3°do art.
88 da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 2017.
Como visto, nos termos da legislação e demais atos normativos vigentes, a
empresa prestadora de serviços poderá compensar integralmente os valores retidos na
NF/FAT/REC, quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário pago/creditado a empregados, desde que a retenção
esteja:
a) declarada em GFIP na competência da emissão da NF/FAT/REC pelo
estabelecimento da empresa responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da
empreitada total; e
b) que a retenção conste destacada na NF/FAT/REC ou, mesmo que não
destacada, que tenha sido recolhida pela tomadora em nome do estabelecimento prestador.
Pode-se dizer, à luz da sistemática legal, que o procedimento, em resumo, seguirá
os seguintes passos:
O prestador de serviço deve emitir a nota fiscal ou fatura com o destaque da
retenção de 11% sobre valor dos serviços executados, cabendo ao tomador (contratante) efetuar
sua efetiva retenção e recolhê-la aos cofres públicos em nome do prestador. O recolhimento dar-
se-á no nome e CNPJ do prestador.
Uma vez emitida a nota/fatura com o destaque da retenção, o prestador, na GFIP
de competência de sua emissão, informará o total das retenções sofridas naquele mês e, deste
valor, quanto teria sido utilizado como dedução do valor devido no próprio mês por conta de sua
folha de pagamento.
Assim procedendo, eventual excedente poderá ser utilizado para compensar, no
próprio mês, débitos de outros estabelecimentos ou, nos meses seguintes, débitos do mesmo
estabelecimento prestador do serviços ou de qualquer outro da mesma empresa.
Perceba que, com isso, a exigência de que tais retenções tenham sido
declaradas/informadas nas GFIP de origem, ganha especial relevo para a comprovação do
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

crédito. Não se trata, pois, de mera formalidade legal, mas sim de condição essencial para que o
Auditor Fiscal dê seguimento à apuração do crédito do requerente.
Nesse sentido, abstraindo-se a questão atinente à correção, ou não, do valor da
contribuição devida apurada no mês de origem do crédito, penso ser imprescindível, para cada
competência de origem, a apresentação de todas as notas fiscais/faturas com destaque da
retenção, devidamente informadas em sua GFIP, de forma que a autoridade administrativa
tenha razoável certeza de que houvera um excedente entre as retenções sofridas e o valor devido
apurado e que este excedente não fora utilizado em compensações anteriores ao mês do encontro
de contas em análise ou mesmo que não tenha sido objeto de pedido de restituição.
No caso dos autos, verifica-se que o próprio recorrente reconhece ter cometido
erros e omissões no preenchimento dos campos da GFIP relacionados aos valores retidos e à
compensação, pleiteando que se relevem tais erros em nome do princípio da verdade material.
IV.2 — DO DIREITO CREDITÓRIO DO ESTABELECIMENTO FILIAL DA
RECORRENTE.
IV.2.1 — DA DESCONSIDERAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE RETENÇÕES
SOFRIDAS PELA FILIAL DA RECORRENTE E DE COMPENSAÇÕES DE
SOBRAS DE RETENÇÕES DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES.
(...)Ocorre, porém, que, ao glosar essas compensações, a fiscalização deixou de
considerar na recomposição da base de créditos (i) diversas retenções sofridas pela filial
da Recorrente que, por equívoco, não foram corretamente deduzidas/declaradas em
GFIP e (ii) diversas sobras de retenção de competências anteriores às compensações.
(..)
IV.3 — DO ERRO DE PREENCHIMENTO DE GFIP COMETIDO PELA
RECORRENTE E DA
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Considerando-se tudo o que foi exposto, conclui-se que os fundamentos do Auto de
Infração contestado merecem ser reformados.
De fato, a Recorrente comprovou a existência e a legitimidade do direito creditório de
sua filial, demonstrando, ainda, que o mero erro cometido no preenchimento da GFIP,
nos campos retenção e compensação, não comprometeram o seu direito.
Sendo assim, o erro cometido não deve prevalecer sobre as provas apresentadas nos
autos, sob pena de acarretar enorme prejuízo financeiro à Recorrente.
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, entendo que a exigência de declaração
em GFIP das retenções sofridas não se trata de mera questão formal, mas de exigência legal no
tocante a forma de processamento de compensações. No caso da compensação, cuja regularidade
exige a certeza e liquidez dos créditos, não há como aplicar o princípio da verdade material e
afastar os dispositivos legais vigentes, como quer o recorrente.
Desta forma, considerando que a fiscalização examinou detidamente a
documentação apresentada pelo recorrente durante o procedimento fiscal e no transcorrer das
duas diligências, e, em restando comprovado que o recorrente não observou a legislação
pertinente para promover a compensação de valores de retenção, deve ser mantido o lançamento
fiscal em sua integralidade.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721807/2013-65

Quanto a alegações de incorreção de juros aplicados às glosas de compensação
efetuadas, ratifico e adoto os fundamentos do acordão recorrido, que transcrevo a seguir:
15. Quanto ao cálculo dos juros do indébito, também o Relatório Fiscal foi pródigo ao
demonstrar os critérios utilizados, no seu item 3.9 e subitens, com planilhas
explicativas, devendo se destacar a utilização da taxa SELIC como taxa de juros e o
modelo matemático no subitem 3.9.8., o qual transcrevemos:
“3.9.8. O modelo matemático utilizado é o padrão de compensação, onde não se admite
a capitalização do saldo. O sistema calcula o transporte (segundo os critérios de
atualização e juros) do primeiro valor originário (recolhido indevidamente ou autorizado
a compensar) para o primeiro valor compensado (já descontado pela empresa em sua
guia de recolhimento). Supondo que, depois desta primeira compensação, ainda sobre
saldo na competência de origem, o mesmo é transportado para a próxima competência
da compensação, e assim sucessivamente, até esgotá-lo, quando se passará ao valor da
próxima competência originária, utilizando-se o mesmo raciocínio, até que se esgote os
valores originários (o que indica que deverá ser feita glosa de compensação) ou os
valores compensados (o que indica que deverá haver saldo a favor do contribuinte).”
16. A mera discordância do cálculo dos juros não é suficiente a demonstrar erro no
procedimento fiscal, pelo que também este argumento da defesa revela-se improcedente.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar, e no mérito, negar provimento ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital